Tribunal: TJBA
Processo: 8078471-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078471-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FERNANDO JOSE DE JESUS e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO DE LACERDA SIQUEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que a impetração buscava discutir matéria afeta à execução penal, para a qual há recurso próprio previsto em lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o habeas corpus para impugnar matéria típica de execução penal, quando existente recurso próprio de agravo em execução, bem como se há flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento excepcional do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus possui hipóteses de cabimento restritas e não se presta a substituir recursos legalmente previstos, sob pena de indevida banalização do remédio constitucional. A legislação de regência prevê expressamente o agravo em execução como meio adequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/1984. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores restringe o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, admitindo-o apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, inexistentes no caso concreto. A decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento dominante, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus é via inadequada para impugnar matéria própria da execução penal quando houver recurso específico previsto em lei. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução somente é admissível em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, não configuradas no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 890.131/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJPR, Agravo Interno nº 0009514-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Kennedy Josué Greca de Mattos, j. 16.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº 8078471-05.2025.8.05.0000, tendo como Agravante FERNANDO JOSE DE JESUS . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.